Tribunal: CARF
Processo: 16327.900377/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2008
OUTROS RENDIMENTOS. COMISSÕES E CORRETAGENS PAGAS À PESSOA JURÍDICA. ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DIRF. FONTE PAGADORA.
Os rendimentos e o respectivo imposto de renda na fonte devem ser informados na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) da pessoa jurídica que tenha pago a outras pessoas jurídicas comissões e corretagens a título de administração de cartões de crédito. Código de Arrecadação no 8045.
OUTROS RENDIMENTOS. COMISSÕES E CORRETAGENS PAGAS À PESSOA JURÍDICA. ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO. AUTO-RETENÇÃO.
A obrigação pelo recolhimento e retenção do imposto de renda na fonte é da própria pessoa jurídica que receber de outras pessoas jurídicas importâncias à título de administração de cartões de crédito. Código de Arrecadação no 8045.
SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DO IRRF. DO OFERECIMENTO DA RECEITA À TRIBUTAÇÃO.
Para a determinação do saldo negativo de IRPJ, restituível ou compensável, não basta a prova da retenção do imposto, é imprescindível a comprovação de que as receitas sobre as quais incidiram as retenções foram devidamente oferecidas para a apuração do lucro real.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
O reconhecimento do direito creditório condiciona-se à comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, recaindo o ônus da prova sobre a interessada.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da Declaração de Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório que indefere a compensação pleiteada.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/12/2008
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.900377/2011-89
ACÓRDÃO
1201-007.235 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO CREDICARD S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2008
OUTROS RENDIMENTOS. COMISSÕES E CORRETAGENS PAGAS À PESSOA
JURÍDICA. ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. DIRF. FONTE PAGADORA.
Os rendimentos e o respectivo imposto de renda na fonte devem ser
informados na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) da
pessoa jurídica que tenha pago a outras pessoas jurídicas comissões e
corretagens a título de administração de cartões de crédito. Código de
Arrecadação no 8045.
OUTROS RENDIMENTOS. COMISSÕES E CORRETAGENS PAGAS À PESSOA
JURÍDICA. ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO. AUTO-RETENÇÃO.
A obrigação pelo recolhimento e retenção do imposto de renda na fonte é
da própria pessoa jurídica que receber de outras pessoas jurídicas
importâncias à título de administração de cartões de crédito. Código de
Arrecadação no 8045.
SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DO IRRF. DO OFERECIMENTO DA RECEITA À
TRIBUTAÇÃO.
Para a determinação do saldo negativo de IRPJ, restituível ou compensável,
não basta a prova da retenção do imposto, é imprescindível a comprovação
de que as receitas sobre as quais incidiram as retenções foram
devidamente oferecidas para a apuração do lucro real.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
O reconhecimento do direito creditório condiciona-se à comprovação da
liquidez e certeza do crédito pretendido, recaindo o ônus da prova sobre a
interessada.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.235 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900377/2011-89
2

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO
ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da
Declaração de Compensação podem ser retificadas após o despacho
decisório que indefere a compensação pleiteada.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/12/2008
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as
proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem
como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem, nos termos do
voto do relator. O conselheiro Renato Rodrigues Gomes acompanhou o Relator pelas conclusões.
Vencidos os Conselheiros Isabelle Resende Alves Rocha e Lucas Issa Halah que davam provimento.

Sala de Sessões, em 28 de agosto de 2025.
Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator e Presidente

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Antônio
Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituta integral), Isabelle
Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah e Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.235 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900377/2011-89
3

RELATÓRIO

Do Despacho Decisório e Da Manifestação de Inconformidade

Trata-se de Recurso Voluntário, às fls. 124/143, interposto em face do Acórdão no
14-48.081 - 6a Turma da DRJ/RPO, de 19/12/2013, às fls. 107/117, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo Contribuinte, às fls. 02/12, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório emitido pela Deinf-SP, em 14/02/2011, às fls. 36, em que não foi
reconhecido o direito creditório no montante de R$ 1.656.784,27, não sendo homologada a
compensação declarada no PER/DCOMP no 36203.43929.260210.1.3.02-7000.
O pedido era calcado na compensação de crédito tributário, oriundo de Saldo
Negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2008, no valor de R$ 1.656.784,27, declarado no
PER/DCOMP no 36203.43929.260210.1.3.02-7000, às fls. 26/35, cujos fundamentos da análise
eletrônica realizada pela Unidade de Origem, seguem abaixo reproduzidos:

Diante da não confirmação do crédito vindicado – restou não reconhecido o
montante original de R$ 1.656.784,27 -, o BANCO CREDICARD S.A. apresentou Manifestação de
inconformidade, às fls. 02/12, carreou aos autos documentos, às fls 39/97, e arguiu, em síntese,
que:
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.235 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900377/2011-89
4

a)
Foi identificada uma suposta diferença no valor de R$ 3.954.466,46, entre as
parcelas de crédito demonstradas na DIPJ (R$ 49.286.516,95); e as parcelas de crédito
informadas na PER/DCOMP no 36203.43929.260210.1.3.02-7000 (R$ 45.332.050,56);
b)
A sobredita diferença é decorrente da não inclusão entre as parcelas de crédito
informadas no PER/DCOMP:
i.
Do recolhimento, relativo ao IRPJ sob a base de cálculo estimada, referente ao
período de apuração de 31/07/2008, no montante de R$ 430.079,95, conforme
DARF em anexo (doc. 05); e
ii.
Da não informação de IRRF que a Recorrente realizou “autorretenção”, cuja
alíquota de 1,5%, nos termos da IN 153/87, incidiu sobre os valores recebidos de
comissão e corretagem pelos serviços prestados de administração de cartões de
crédito no valor de R$ 234.988.130,00, conforme demonstrado na Ficha 6B - Linha
36 -Receita de Prestação de Serviços da DIPJ (doc. 7), que compõe o valor total de
R$ 627.917.829,09. Salienta que o recolhimento do apontado IRRF se encontra
comprovado por meio dos DARFS em anexo (doc. 8 e seguintes);
iii.
(...) quando do preenchimento da PER/DCOMP n° 36203.43929.260210.1.3.02-7000,
a versão do programa da PER/DCOMP da época (versão 4.3) não aceitou a inclusão
dos referidos valores que compõem o direito creditório da Requerente, tendo em
vista que a fonte pagadora (Requerente) possui o mesmo CNPJ do emissor da
PER/DCOMP. Por este motivo que à Requerente não foi dada a oportunidade de
indicar o valor de IRRF Autorretenção, apesar de na DIPJ 2009 (2008) ter sido
possível fazer constar a informação;
c) Em nome do princípio da verdade material, referidas alegações devem ser acolhidas e as
compensações homologadas.

Da Decisão Recorrida

Após apreciar o Despacho Decisório emitido pela Deinf-SP, às fls. 36, e a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte, às fls. 02/12, a 6a Turma da
DRJ/RPO exarou o Acórdão no 14-48.081, em 19/12/2013, às fls. 107/117, e, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. O acórdão restou assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2008
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.235 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900377/2011-89
5

O reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo reclama
efetividade no pagamento das antecipações calculadas por estimativa, a
constatação dos pagamentos ou das retenções, a oferta à tributação das receitas
que ensejaram as retenções e comprovação contábil do valor devido na apuração
anual.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Recurso Voluntário

Irresignada com o r. acórdão a Contribuinte, ora Recorrente, tomou ciência da
supradita decisão, em 28/01/2014, por decurso de prazo de 15 dias a contar da disponibilização
do Aresto atacado na sua Caixa Postal, Modulo e-CAC do Site da Receita Federal, às fls. 122, e
apresentou Recurso Voluntário, às fls. 124/143, em 12/02/2014, consoante carimbo do CAC/Deinf
02 atestando o protocolo.
Nesta toada, além de suscitar a tempestividade, citando doutrina e jurisprudência
administrativa, repisou as razões fáticas e jurídicas apresentadas na fase impugnatória e requereu
a necessária reforma da r. decisão de primeira instância. Ao final, pleiteou:
a) (...) O recebimento e processamento do presente Recurso Voluntário, em vista dos fatos e
fundamentos jurídicos deduzidos, para que a ele seja ao final dado provimento,
confirmando-se o crédito pleiteado e homologando-se as compensações vinculadas; ou
b) (...) a conversão do julgamento em diligência para que seja devidamente apurada e
confirmada a existência do crédito da Recorrente, em vista das provas documentalmente
produzidas nestes autos.

É o Relatório.

Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.235 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900377/2011-89
6

VOTO
Conselheiro RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO, Relator

1
DA ADMISSIBILIDADE

Na espécie, verificamos que a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
28/01/2014, por decurso de prazo de 15 dias a contar da disponibilização do Aresto atacado na
sua Caixa Postal, Modulo e-CAC do Site da Receita Federal, às fls. 122. De acordo com o Termo de
Solicitação de Juntada, às fls. 123, o Recurso Voluntário, às fls. 124/143, foi protocolado em
13/03/2014, entretanto, na primeira página da peça recursal, consta carimbo do CAC/Deinf 02
atestando o protocolo em 12/02/2014, e há despacho de encaminhamento elaborado pela Divisão
de Orientação e Análise Tributária – Dior da Deinf-SP, às fls. 284, confirmando a tempestividade.
Diante do exposto, pugno em favor de considerar o recurso voluntário tempestivo
e, por preencher os requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.

2
DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA

Inicialmente, cumpre esclarecer que os acórdãos das instâncias administrativas,
bem como decisões judiciais e posicionamentos doutrinários, embora de inestimável valor como
fonte de consulta, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação dos litigantes,
dado que não têm o condão de alterar determinações expressas na legislação.
Ademais, no que diz respeito às decisões judiciais, além de não se constituírem em
normas complementares do direito tributário nos termos do art. 100, do CTN1, devem ser
respeitadas as limitações impostas pelo Decreto no 2.346/1997, e as determinações contidas no

1 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança
de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.

Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.235 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900377/2011-89
7

art. 19 da Lei no 10.522, de 2002. Quanto às citações doutrinárias que a defendente traz lume em
seu petitório, em diversos tópicos da peça recursal, ressalva-se que a doutrina não integra a
legislação tributária, conforme define o art. 96, do Código Tributário Nacional – CTN2.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma
do art. 26 A, do Decreto no 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/20053. Veja-se também a
conclusão do Parecer Normativo Cosit no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013, que se
presta a bem elucidar o tema:
Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo.

3
DO MÉRITO

3.1 DAS COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS

2 Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sôbre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
3 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;
ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.235 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900377/2011-89
8

3.1.1 DOS FATOS

Inicialmente merece registro que, conforme princípio de adstrição do julgador aos
limites da lide, a atividade judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito
relativo ao saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 1.656.784,27, referente ao ano-calendário de
2008, pleiteado através do PER/DCOMP no 36203.43929.260210.1.3.02-7000, às fls. 26/35.
O Despacho Decisório, às fls. 36, confirmou todas as parcelas arroladas no apontado
PER/DCOMP que compunham o crédito de saldo negativo pleiteado, totalizando R$
45.332.050,56, contudo não foram suficientes para liquidar o IRPJ devido no valor R$
47.629,732,69, por conseguinte, nenhum saldo negativo restou disponível e não foram
homologadas as compensações declaradas.
O BANCO CREDICARD S.A. apresentou Manifestação de Inconformidade, às fls.
02/12, e fundamentou suas argumentações no cometimento de equívoco no preenchimento do
PER/DCOMP, pois não relacionou todas as parcelas que compunham o crédito indicadas na Ficha
12B, linhas 09 a 15, da DIPJ 2009, no total de R$ 49.286.516,95, notadamente relativas à
estimativa paga, relacionada ao mês de julho de 2008, e do IRRF, pertinente à autorretenção -
códigos de arrecadação nso 8045 e 1708. Nessa senda, com base nos documentos comprobatórios
colacionados aos autos, aduz que demonstrou a certeza e liquidez no saldo negativo demandado,
sendo de rigor o reconhecimento em respeito ao princípio da verdade material.
A Decisão recorrida, às fls. 107/117, compulsando os elementos carreados aos
autos, decidiu, por unanimidade de votos, pela improcedência da manifestação de
inconformidade, por entender que a Recorrente não juntou aos autos provas, lastreadas em
lançamentos contábeis – destacou algumas demonstrações contábeis e livros necessários – em
benefício de ratificar o indébito pleiteado. Nesse racional, concluiu que somente com a
apresentação da escrituração contábil e fiscal é que seria possível alcançar a almejada verdade
material, suplicada pelo Recorrente.
Na peça recursal, às fls. 124/143, de uma forma geral, a Interessada repisou os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade.

3.1.2 DO ENTENDIMENTO JURÍDICO E JURISPRUDENCIAL ADMINISTRATIVO

Antes de aprofundarmos a apreciação da presente contenda, é essencial trazermos
à lume os entendimentos jurídicos e jurisprudenciais atinentes: ao crédito oriundo de saldo
negativo; às retenções na fonte, notadamente, a autorretenção; e ao procedimento de restituição,
de ressarcimento ou de compensação.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.235 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900377/2011-89
9

Primeiro, no tocante à essência do termo saldo negativo, consoante os arts. 2o e 6o,
da Lei no 9.430/964, diz respeito, unicamente, ao cotejo entre o imposto devido (imposto apurado
– incentivos fiscais) com o total de antecipações – imposto de renda pago no exterior; IRRF;
estimativas (pagas, compensadas ou parceladas); e pagamentos de imposto sobre ganhos de
renda variável - realizadas em favor do contribuinte, no encerramento de um determinado
período (apuração trimestral ou anual). Destarte, na sistemática de apuração adotada pelo
contribuinte, caso haja tributo devido no encerramento do período, as antecipações se convertem
em pagamento definitivo. Por outro lado, se houver prejuízo fiscal, ou ainda se as antecipações
superarem o valor do tributo devido ao final do período, fica configurado o indébito – saldo
negativo -, a ser restituído ou compensado.
Segundo, quanto à validação das parcelas de retenção na fonte, devem ser
consideradas apenas as retenções que correspondem ao crédito objeto da análise, no caso o IRPJ.
Ademais, em respeito ao disposto no inciso III, do art. 231, do RIR/995, vigente à época dos fatos, a
dedução como antecipação do imposto pago ou retido na fonte está condicionada ao cômputo
das receitas correspondentes na determinação do lucro real. A corroborar esse entendimento,
merece citação a Súmula CARF no 806, de aplicação obrigatória pelos Conselheiros do CARF, nos

4 Lei 9.430/1996
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo pagamento do imposto, em
cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26
de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995.
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados na legislação vigente, bem
como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia útil do mês subseqüente
àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte tratamento:
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subsequente, observado o
disposto no § 2o; ou
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos do art. 74.
(...) (sublinhados acrescidos)

5 Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real;(g.n.)

6 Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.

Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.235 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900377/2011-89
10

termos do § 4o, do art. 123, do Anexo do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 20237. Logo, não basta que a retenção seja
confirmada, é necessário verificar se os rendimentos tributáveis são compatíveis com as receitas
incluídas na apuração do resultado do período. Em razão disso, quando se aprecia um
PER/DCOMP considera somente as retenções do período de apuração em análise (trimestral ou
anual).
Outrossim, o documento hábil para comprovar a retenção do IRRF na apuração do
saldo negativo de IRPJ é o comprovante de retenção emitido em nome da beneficiária dos
rendimentos pela fonte pagadora, nos termos do art. 55 da Lei no 7.450, de 19858, e da IN SRF n°
1.234/2012, no que se refere ao estabelecido nos arts. 64, da Lei no 9.430/96, e 34, da Lei no
10.833/20039. Na mesma linha dispõe o § 2o, do art. 943, do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000/99 – RIR/9910, vigente à época dos fatos. Nesse sentido, quando
as informações prestadas em DIRF não confirmem a retenção do imposto, cabe a interessada
apresentar o comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Excepcionalmente, partindo-se da premissa que o direito do contribuinte não pode
ser inviabilizado por eventual conduta omissiva da fonte pagadora, é também hábil a comprovar
retenções na fonte ausentes de DIRF a escrituração contábil acompanhada dos respectivos

7 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.

8 Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.

9 Art. 37. O órgão ou a entidade que efetuar a retenção deverá fornecer, à pessoa jurídica beneficiária do pagamento,
comprovante anual de retenção, até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente, podendo ser disponibilizado
em meio eletrônico, conforme modelo constante do Anexo V a esta Instrução Normativa, informando, relativamente a
cada mês em que houver sido efetuado o pagamento, os códigos de retenção, os valores pagos e os valores retidos.
§ 1o Como forma alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão ou a entidade fornecer, ao beneficiário do
pagamento, cópia do Darf, desde que este contenha a base de cálculo correspondente ao fornecimento dos bens ou
da prestação dos serviços.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente, os órgãos ou as entidades que efetuarem a
retenção de que trata esta Instrução Normativa deverão apresentar à RFB Declaração do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (Dirf), nela discriminando, mensalmente, o somatório dos valores pagos e o total retido, por
contribuinte e por código de recolhimento.

10Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para prestação das informações de que
tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
(...)
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de
1985, art. 55).

Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.235 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900377/2011-89
11

documentos que a respaldam, conforme determinado no art. 923 do RIR/9911. Neste ponto,
importa ressalvar a recente súmula no 143, do CARF12, pela qual a prova do imposto de renda
retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do multicitado comprovante de retenção. Quer dizer, não obstante, por
meio do sobredito pronunciamento, abra-se precedente para outros meios de prova dos tributos
retidos, além do disposto em lei, indubitavelmente há necessidade de serem robustas aptas a
confirmar a alegada liquidez e certeza das parcelas de fonte não reconhecidas pelo despacho
decisório.
Ainda sobre o tema IRRF, destacamos o fenômeno jurídico da autorretenção,
exceção à regra geral relacionada a retenção dos tributos na fonte. Trata-se de situações especiais
onde a legislação determina que a responsabilidade pela retenção do imposto de renda cabe à
própria pessoa jurídica prestadora dos serviços. Quer dizer, a empresa prestadora tem a obrigação
legal de calcular o IRRF devido, recolhê-lo e fornecer, até 31 de janeiro de cada ano, às respectivas
fontes pagadoras, o comprovante de rendimentos contendo a descrição pormenorizada do
imposto recolhido por ordem e conta daquelas. Por fim, o IRRF é tratado como antecipação do
devido, por conseguinte, apto a ser deduzido no encerramento do período de apuração trimestral
ou anual – isto é, é passível de ser parte integrante das parcelas que compõem o saldo negativo -.
Nessa seara, na espécie, trata-se de administradora de cartão de crédito, que se
subsome ao determinado no art. 651, I, e 2o, ambos do RIR/9913, quer dizer está sujeita à
incidência do IRRF, à alíquota de 1,5%, sobre as importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas, que será considerado como antecipação do devido pela pessoa jurídica. Ademais,
consoante o preceituado nos arts. 1o, alínea “f”, 2o, 4o, da Instrução Normativa SRF no 153/8714, é

11 Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
12 Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

13 Art. 651. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio por cento, as importâncias pagas
ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas (Lei no 7.450, de 1985, art. 53, Decreto-Lei no 2.287, de
23 de julho de 1986, art. 8o, e Lei no 9.064, de 1995, art. 6o):
I - a título de comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração pela representação comercial ou pela mediação
na realização de negócios civis e comerciais;
(...)
§ 2o O imposto descontado na forma desta Seção será considerado antecipação do devido pela pessoa jurídica.

14 1. O recolhimento do imposto de renda previsto no inciso I do art. 53 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985,
será efetuado pela pessoa jurídica que receber de outras pessoas jurídicas importâncias a título de comissões e
corretagens relativas a:
(...)
f) administração de cartão de crédito; (Alínea acrescentada pela Instrução Normativa SRF no 177, de 30.12.1987, DOU
31.12.1987)
(...)
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.235 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900377/2011-89
12

de sua responsabilidade a autorretenção, o fornecimento do documento comprobatório com
indicação do valor do rendimento e do IRRF recolhido do ano-calendário anterior, no prazo
previsto, bem como podem deduzir o valor recolhido mensalmente do imposto estimado ou ao
final do período de apuração – seja trimestral ou anual -. Todavia, as informações prestadas pela
administradora de cartão de crédito deverão ser discriminadas na DIRF anual do contratante.
Registre-se que a RFB já se posicionou oficialmente sobre este tema ratificando o entendimento
exposado, através da Solução de Consulta DISIT/SRRF06 no 58/2013, cuja ementa reproduzimos
abaixo:
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
EMENTA: ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO e CONGÊNERES
O valor dos rendimentos de comissões e corretagens ou qualquer outra
remuneração pela representação comercial ou pela mediação na realização de
negócios civis e comerciais pagas ou creditadas por pessoa jurídica a outras
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, a título de administração de cartões de
crédito, sujeitam-se à incidência de imposto de renda na fonte, à alíquota de
1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) conforme determina o art. 651, inc. I
do RIR/99. O recolhimento do imposto de renda na fonte sobre esses rendimentos
deverá ser feito pela pessoa jurídica que receber essas importâncias. (g.n.)
SERVIÇOS
CARACTERIZADAMENTE
DE
NATUREZA
PROFISSIONAL
-
ADMINISTRAÇÃO DE BENS E NEGÓCIOS EM GERAL
O valor dos rendimentos correspondentes a administração de bens e negócios em
geral, caracterizadamente de natureza profissional, prestados por pessoa jurídica
a outras pessoas jurídicas sujeita-se à incidência do imposto na fonte, à alíquota
de um e meio por cento. Compete à fonte pagadora a responsabilidade pela
retenção e recolhimento do imposto.
DISPOSITIVOS LEGAIS: art. 647, §1o, inc.I, 651, inc. I e 717 do RIR/99; art. 29, Lei
10.833/2003; ADN no 10/2004; (IN’s) SRF nos 76/89, 153/87 e 177/87 e IN DRF
no107/91; MAFON 2012.
Terceiro, no contexto do contencioso administrativo, quando se opta por avançar
na verificação do direito creditório cabe considerar, tão somente, a análise individualizada das
parcelas de composição do crédito, de acordo com as alegações e provas trazidas pelo interessado
ao processo, contando, ainda, com as informações constantes das bases de dados da Receita

2. As pessoas jurídicas que pagarem ou creditarem as comissões e corretagens referidas no item 1 ficam desobrigadas
de efetuar a retenção do imposto.
2.1. Neste caso, a beneficiária da comissão ou corretagem deverá fazer constar do documento comprobatório o valor
do imposto que assume a responsabilidade de recolher.
(...)
4. O recolhimento do imposto será efetuado até o último dia útil da quinzena seguinte àquela em que as comissões e
corretagens tenham sido recebidas com indicação do código 8045 (Comissões e Serviços de Propaganda - art. 53
da Lei no 7.450/1985) no campo 20 do Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF.

Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.235 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900377/2011-89
13

Federal do Brasil – RFB. Outrossim, não podemos olvidar que, diferentemente do processo de
determinação e exigência de crédito tributário, cuja regência destinava-se originalmente o
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, o processo de restituição, de ressarcimento ou de
compensação é de iniciativa do Sujeito Passivo, a quem cabe provar a certeza e liquidez do
direito por ele alegado. Portanto, merece relevo destacar que a prevalência do princípio da
verdade material, suscitado pela Defesa, não transfere o ônus da prova que, no caso de
postulação de direito creditório, repisamos, recai sobre o Contribuinte.
Assim, in casu, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao
direito de repetição ou à compensação, compete ao Sujeito Passivo. Corroboram com esta
acepção, jurisprudências deste tribunal:
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. CONTRIBUINTE.
É do Contribuinte a prova da liquidez e certeza de seus créditos em pedido de
compensação, não sendo suficiente para tal mister a juntada de declarações
retificadas. (Acórdão n° 3401006.532 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária – Sessão
de 17/06/19)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. NÃO
CABIMENTO.
A recorrente deve apresentar as provas que alega possuir e que sustentariam seu
direito nos momentos previstos na lei que rege o processo administrativo fiscal. A
diligência não pode ser utilizada para suprir deficiência probatória, ofertando
novo momento para a apresentação de provas. (Acórdão n° 3802-002.054 – 2a
Turma Especial – Sessão de 24/09/2013)
Nesse sentido, a decisão combatida está amparada na legislação tributária, que
dispõe que a compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante existência
de créditos líquidos e certos do interessado perante a Fazenda Pública (art. 170 do CTN15).
Também lhe dá guarida a lei que trata do processo administrativo tributário federal, que
estabelece que a prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade, a
menos que fique demonstrada sua impossibilidade por motivo de força maior, refira-se a fato ou
direito superveniente ou destine -se a contrapor fatos ou razões posteriores (art. 16, §4o, do
Decreto no 70.235 de 197216 ), bem como o preconizado no art. 373 da Lei no 13.105/2015, Código

15 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a
apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um
por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.

16 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.235 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900377/2011-89
14

de Processo Civil – CPC17 , dado que é princípio basilar no direito pátrio de que a prova compete
ou cabe à pessoa que alega o fato constitutivo, impeditivo ou modificativo de um direito; e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3.1.3 DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - ERRO NO PREENCHIMENTO DO PER/DCOMP

Alicerçado no racional extraído dos entendimentos jurídicos e jurisprudenciais
expostos, e após cotejo entre todos os elementos colacionados aos autos e as argumentações
apresentadas pelas partes, entendo ser curial apreciar a prejudicial de mérito provocada pela
Defesa, no tocante ao erro no preenchimento do PER/DCOMP no 36203.43929.260210.1.3.02-
7000, que, na sua acepção, possibilitaria o reconhecimento do saldo negativo de IRPJ pleiteado,
referente ao ano-calendário de 2008, no valor original de R$ 1.656.784,27.
Nessa quadra, conforme demonstraremos, entendo que assiste razão ao BANCO
CREDICARD S.A. no que tange à inexatidão de fato verificada no pedido original que não
encontra óbice legal em ser retificado, no âmbito do contencioso administrativo, mesmo após o
despacho decisório de não homologação da compensação.
Inicialmente, compulsando os autos, constata-se que o equívoco no preenchimento
do pedido de compensação manifestado pela Recorrente, reside em uma diferença, no montante
de R$ 3.954.466,46, entre as parcelas que compunham o crédito indicadas na Ficha 12B, linhas 09
a 15, da DIPJ 2009, no total de R$ 49.286.516,95; e as informadas no apontado PER/DCOMP, na
quantia de R$ 45.332.050,56 – registre-se que este valor foi totalmente confirmado -, as quais
sequer foram suficientes para liquidar o IRPJ devido (R$ 47.629,732,69).
Prosseguindo, em prol de demonstrar o multicitado erro no preenchimento do
PER/DCOMP no 36203.43929.260210.1.3.02-7000, a Recorrente apresentou esclarecimentos
alusivos às parcelas não informadas e colacionou aos autos as seguintes provas, às fls. 145/282:
a) Da Estimativa de IRPJ, pertinente ao período de apuração de 31/07/2008 (julho/2008):
i.
O DARF referente ao recolhimento do IRPJ estimado de julho;
ii.
Restou constatado que o IRPJ estimado pertencente ao sinalado período de
apuração foi declarado no valor de R$ 5.019.583,70, na Ficha 11, e compôs o

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

17 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.235 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900377/2011-89
15

cálculo do saldo negativo de IRPJ na Ficha 12B, linha 14, ambas partes integrantes
da DIPJ 2009, destaco entregue em 15/10/2009, antes da ciência do Despacho
Decisório atacado em 18/02/2011, consoante Aviso de Recebimento Eletrônico, às
fls. 100; e

iii.
No aludido pedido de compensação foi indicado e confirmado apenas o pagamento
de R$ 4.589.503,75, por conseguinte, a diferença, em relação ao valor declarado na
DIPJ 2009, é justamente o valor do DARF apontado (R$ 430.079,95):

b) Do IRRF (autorretenção) - código de arrecadação nso 8045 e 1708:
i.
DARF de recolhimento do IRRF código de arrecadação nso 1708 (Remuneração de
Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica) e 8045 (Serviços de
Propaganda Prestados por Pessoa Jurídica, Comissões e Corretagens Pagas a Pessoa
Jurídica), às fls. 52/97, em desfavor do próprio Recorrente; e
ii.
Constatou-se que no computo das estimativas mensais foram deduzidos os valores
de IRRF que ao final do ano-calendário totalizaram R$ 5.148.253,01, os quais estão
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.235 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900377/2011-89
16

declarados na Ficha 54, da DIPJ 2009. Logo, levando-se em conta que no
PER/DCOMP foi declarado e confirmado apenas o montante de R$ 1.623.866,34, a
diferença de R$ 3.524.386,67, é justamente concernente as autorretenções, das
quais as listadas abaixo foram declaradas na citada ficha, mas não no pedido de
compensação:
 código no 1708 – R$ 420.655,29, correspondente a aplicação da alíquota
de 1,5% sobre o rendimento de R$ 28.043.686,00 -:

 código 8045 - R$ 3.103.731,38, correspondente a aplicação da alíquota de
1,5% sobre o rendimento de R$ 206.915.425,33 -:

Pelo discorrido, restaram evidentes os equívocos alegados pelo Sujeito Passivo no
preenchimento da PER/DCOMP e o alerta, na sua primeira oportunidade de defesa, que a não
homologação das compensações decorreu de uma inexatidão que cometera, a qual foi
demonstrada e comprovada mediante a juntada de documentos que se encontram nos autos e
nos sistemas da RFB.
Aliás, é mister destacar que, no âmbito deste Tribunal, após enriquecedores
debates, resultou simulado o entendimento no sentido de superar eventuais erros no
preenchimento da Declaração de Compensação e apreciar o direito material que restar exposto,
mesmo que sejam detectados após o despacho decisório que indefere a compensação pleiteada,
respaldado no princípio da verdade material, consoante Súmula Carf no 175, a seguir transcrita:
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro
sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois
do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração
de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.235 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900377/2011-89
17

maior de estimativa integrante daquele saldo negativo. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Face ao exposto, oriento meu voto no sentido que seja superada a prejudicial de
mérito e que se proceda a apreciação da certeza e liquidez do saldo negativo suplementar
pleiteado.
3.1.4 DA ANÁLISE DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO PLEITEADO

Superada a questão prejudicial de mérito - erro no preenchimento do PER/DCOMP -
, resta-nos apreciar a certeza e liquidez do crédito tributário suplementar reclamado pela
Interessada.
Todavia, considerando que o mérito ainda não foi analisado tanto pela DRF, como
pela DRJ, apreciá-lo, sem sombras de dúvidas, implicaria em supressão de instância.
Nesse cenário, qualquer decisão tomada por este colegiado poderia implicar
cerceamento: do direito de defesa da Recorrente, em caso de desprovimento do recurso; e do
direito ao contraditório da Fazenda Nacional, na hipótese de seu provimento.
Destarte, entendo que os autos devem retornar à DRF jurisdicionante da
Recorrente para que seja analisado o crédito tributário suplementar em questão.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de que seja determinado o retorno dos
autos à DRF de origem, para que aprecie o PER/DCOMP no 36203.43929.260210.1.3.02-7000,
levando em consideração o erro no preenchimento elucidado, adentrando ao mérito.

4
DA CONCLUSÃO
Por todo o exposto, oriento meu voto no sentido de CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para que seja superada a prejudicial de mérito e
determinado o retorno do processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o Saldo
Negativo de IRPJ, no valor de R$ 1.656.784,27, referente ao ano-calendário de 2008, pleiteado
através do PER/DCOMP no 36203.43929.260210.1.3.02-7000, tomando em conta todos os
elementos disponíveis nos autos, ou, ainda, realizar as diligências ou eventuais intimações à
Recorrente para apresentar novos documentos ou aclarar algum ponto que necessite de
esclarecimentos adicionais.
Exaurida a análise da Unidade de origem do caso na RFB, deve o setor competente
emitir despacho decisório complementar, contra o qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se, por conseguinte, o rito da fase processual, dessa
vez contemplando as provas admitidas a partir do presente racional decisório.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.235 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900377/2011-89
18

Assinado Digitalmente
RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO

Fl. 348
DF CARF MF
Original